Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO COUTO DA SILVA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de reintegração de posse no bojo da ação anulatória de negócio jurídico, ajuizada em desfavor de NARCISO DE OLIVEIRA FALCÃO JÚNIOR e GEOVANNA CAROLINA DE PAIVA ROCHA. Na origem, o autor alegou que havia anunciado um veículo para venda. Em seguida, recebeu o contato de um Lucas de Tal, quem afirmou ser dono de uma agência de veículos e teria um cliente interessado no seu automóvel. O suposto cliente seria NARCISO, ora agravado. Marcou de encontrar com NARCISO diretamente no cartório. Inicialmente, foi acertado que o comprador pagaria R$12.000,00 à vista e financiaria outros R$7.000,00 junto à empresa de Lucas de Tal. Contudo, embora tenha preenchido o DUT do carro em favor de NARCISO, nunca recebeu o pagamento, o qual fora depositado na conta de sua cúmplice, GEOVANNA, a segunda agravada. Requereu a anulação do negócio jurídico e, em sede de tutela provisória de urgência, postulou a reintegração na posse do automóvel. O pedido de tutela provisória foi indeferido, ao entendimento de que não prescindiria da prévia anulação do negócio e mediante comprovação da má-fé e da extensão da participação de GEOVANNA. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos argumentos da exordial, em que narrou o suposto vício de consentimento como causa de pedir para anulação do negócio jurídico. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferimento inaudita altera pars da reintegração de posse e, ao final, o provimento do agravo ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Em despacho inicial, facultado à recorrente se manifestar acerca de eventual defeito de dialeticidade, sobrevindo manifestação em que reiterou os mesmos argumentos (ID 26242686). Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse em ação anulatória de negócio jurídico. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, já que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a reintegração de posse do veículo ao autor depende da anulação do negócio jurídico, o que sucede a constatação de eventual má fé do réu NARCISO, bem como da verificação da extensão da participação da ré GEOVANNA no suposto golpe, questões que demandam dilação probatória, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Noutro giro, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 297), imponho restrição de transferência via RENAJUD sobre o veículo tratado nos autos, até que se ultimem as questões relativas ao domínio. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC).” Em suas razões recursais, a agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Conforme já declinado anteriormente, a decisão está fundamentada no entendimento de que a reintegração de posse não prescindiria da prévia anulação do negócio, a comprovação da má-fé e da extensão da participação de GEOVANNA. Porém, em suas razões, o agravante nada manifestou acerca do fundamento da decisão, limitando-se a reiterar os mesmos argumentos da petição inicial, em que sustentou vício de consentimento a justificar a pretensão de anular o contrato. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator